Tribunal: TJDFT
Processo: 0708490-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA/DF (SUSCITADO). FATOS OCORRIDOS NO ASSENTAMENTO 10 DE JUNHO. ÁREA CORRESPONDENTE À REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos do artigo 70 do Código de Processo Penal “A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução”.
2. O crime, em tese, foi consumado na localidade denominada “Assentamento 10 de Junho”, a qual integra em quase sua totalidade a Região Administrativa do Gama/DF, com pequena parcela na Região Administrativa do Recanto das Emas, segundo informação prestada pela Unidade de Geoprocessamento e Monitoramento da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF.
3. Por se tratar de crime cometido, em tese, na localidade denominada “Assentamento 10 de Junho”, local que integra a Região Administrativa do Gama/DF, dever ser o feito processado no âmbito da Segunda Vara Criminal do Gama/DF, nos termos do artigo 70 do Código de Processo Penal.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.